Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC dispõe sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual poderá ser desconsiderada a personalidade da empresa quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, aplicável ao gestor que integra o quadro societário da empresa. Na hipótese, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica comporta deferimento, com base em evidências da probabilidade do direito do credor.
2. As alegações do exequente no sentido da possibilidade de que a satisfação da execução venha a ser frustrada por manobras do devedor vieram acompanhadas de sérios indícios, de maneira que, ao menos por ora, viável o deferimento do pedido de arresto cautelar de bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.